Tribunal: TJES
Processo: 5005889-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005889-43.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ RENATO AZEVEDO DA SILVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora
em face da sentença (id. 3472936
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a legalidade do procedimento administrativo
de imposição de multa por infração de trânsito

Nos termos do recurso interposto,
a sentença dever ser reformada, ao argumentar
que as provas dos autos demonstrariam a ausência de ciência inequívoca do conduto
r sobre a instauração do processo administrativo, que deve ser anulado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que
o recurso
se encontra tempestivo, cabíve
l

e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
no dia 12.12.2021
o Município requerido teria
autuado o autor pela suposta infração de uso de aparelho celular na direção do automóvel,
contudo,
não teriam sido cumpridas as formalidades legais para a aplicação da respectiva penalidade,
não encaminhada notificação para o endereço do autor, pelo que postulou
a declaração de nulidade
da respectiva infração de trânsito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de
ausência de prova da entrega de comprovante de recebimento da respectiva notificação, não se pode
desconsiderar que
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ao apreciar o Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei
372 – SP,
reconheceu a ausência de cerceamento de defesa em razão da ausência de recebimento efetivo da notificação,
ao considerar dispensada esta condição, cabe apenas à Administração, a prova do envio das notificações,

porquanto nem o CTB nem o CONTRAN exigem a ciência inequívoca do condutor,
o que refuta a tese recursal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento,
mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade,
não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações,
o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade
“tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada”
(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB,
conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 372 – SP, STJ, DJe: 27/03/2020).

A propósito, nesse sentido.

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de procedimentos administrativos por suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH - Argumento de que não houve notificação de instauração, posto que a correspondência foi devolvida pelos Correios, ante a ausência de pessoas na residência – Sentença de improcedência que ser mantida –
Incumbe ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio –
Suficiente à regularidade do procedimento – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de vício – Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004870-14.2018.8.26.0302; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de suspensão da exigibilidade das penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir nº 75/2016 e 76/2016, com desbloqueio do prontuário - Processo de suspensão do direito de dirigir nº 1661/2015, que originou os dois procedimentos, não padece de vícios –
Notificações exigidas pela Resolução CONTRAN nº 182/05 devidamente realizadas
– AR endereçado para a residência do agravante, que estava ausente – Ausência irrelevante – Decisão "a quo" que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 0100075-60.2018.8.26.9041; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 11/12/2018)

Desse modo,
considerando a prova do envio da notificação (id. 3472922), aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio de precedente vinculante,
inexiste vício que macule o processo administrativo de imposição de penalidade administrativa,
votando-se pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa
em 10% sobre o valor da
causa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)